Tribunal: TRF3
Processo: 5001434-87.2018.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
10/1327)

5001434-87.2018.4.03.6110

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001434-87.2018.4.03.6110

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: TERESINHA JESUS SABOYA ESPOSITO

ADVOGADO do(a) APELADO: IVANDICK CRUZELLES RODRIGUES - SP271025-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VIVIAN LEAL SILVA - SP367859-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DESVIO DE FUNÇÃO. REPERCUSSÃO NO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. TÍTULO JUDICIAL COM EFEITOS CONTINUADOS. COISA JULGADA MATERIAL. PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, para determinar a retificação dos salários de contribuição integrantes do Período Básico de Cálculo (PBC), mediante a inclusão das diferenças salariais reconhecidas na Reclamação Trabalhista no 0204700-25.1989.5.02.0039, com a consequente revisão da Renda Mensal Inicial (RMI), observada a prescrição quinquenal e a limitação dos honorários nos termos da Súmula 111/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir diante da ausência de prévio requerimento administrativo específico; (ii) estabelecer se a sentença trabalhista, ainda que o INSS não tenha integrado a lide, pode produzir efeitos para fins previdenciários; (iii) determinar se as diferenças salariais reconhecidas, inclusive com projeção para competências posteriores a julho de 1994, repercutem no PBC do benefício concedido sob a égide da Lei no 9.876/1999; e (iv) definir os critérios de atualização monetária e consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O INSS carece de interesse recursal quanto à prescrição quinquenal e à limitação dos honorários nos termos da Súmula 111/STJ, pois a sentença já acolheu tais teses, inexistindo sucumbência.

A ausência de prévio requerimento administrativo específico não impede o exame do mérito, pois a Autarquia apresentou resistência à pretensão, configurando pretensão resistida, nos termos do RE no 631.240/MG (Tema 350/STF).

As diferenças salariais reconhecidas por sentença trabalhista possuem natureza remuneratória e integram o salário de contribuição, nos termos do art. 28, I, da Lei no 8.212/91, impondo a retificação do PBC.

A falta de recolhimento das contribuições pelo empregador não pode prejudicar o segurado, pois a responsabilidade pela arrecadação e fiscalização incumbe ao INSS, conforme art. 30, I, “a”, da Lei no 8.212/91.

O título trabalhista reconheceu o desvio de função por sentença de mérito precedida de ampla instrução probatória, com produção de prova documental e testemunhal, tendo o acordo homologado se limitado à definição do quantum na fase executiva, o que afasta a aplicação do entendimento restritivo relativo a acordos desprovidos de lastro probatório.

A decisão trabalhista determinou a liquidação de verbas vencidas e vincendas e a implementação das diferenças em folha de pagamento, evidenciando efeitos remuneratórios continuados que alcançam competências posteriores a julho de 1994, com potencial repercussão no PBC regido pela Lei no 9.876/1999.

A participação da União Federal na reclamação trabalhista, como assistente do SERPRO, e a submissão da empresa ao regime de precatórios, conforme reconhecido pelo STF na RCL no 89.527, reforçam a legitimidade do título judicial e afastam alegação de incoerência ou fraude.

O reconhecimento judicial de verbas salariais produz efeitos ex tunc, sendo devida a revisão desde o requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal.

Os critérios de atualização monetária e juros devem observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação, cabendo ao juízo da execução aplicar os índices legais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prévio requerimento administrativo específico não impede o exame de pedido revisional quando caracterizada a pretensão resistida, nos termos do Tema 350/STF.

Diferenças salariais reconhecidas em reclamação trabalhista com sentença de mérito e instrução probatória repercutem no cálculo do benefício previdenciário, ainda que o INSS não tenha integrado a lide.

O reconhecimento judicial de desvio de função com determinação de pagamento de verbas vencidas e vincendas projeta efeitos remuneratórios para competências posteriores a julho de 1994, permitindo a revisão do PBC regido pela Lei no 9.876/1999.

A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias é do empregador e sua ausência não pode prejudicar o segurado.

A atualização dos atrasados deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; Lei no 8.212/91, arts. 28, I, e 30, I, “a”; Lei no 8.213/91, art. 29-A; Lei no 9.876/1999; Decreto no 3.048/99, arts. 19 e 19-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 631.240/MG (Tema 350); STF, RCL no 89.527; Súmula 111/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001434-87.2018.4.03.6110

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: IVANDICK CRUZELLES RODRIGUES - SP271025-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VIVIAN LEAL SILVA - SP367859-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MAYARA CRISTINA CORDEIRO - SP511280

APELADO: TERESINHA JESUS SABOYA ESPOSITO

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de benefício previdenciário, determinando a retificação dos salários de contribuição que compõem o Período Básico de Cálculo (PBC), mediante a inclusão das diferenças salariais reconhecidas na Reclamação Trabalhista no 0204700-25.1989.5.02.0039, com a consequente revisão da Renda Mensal Inicial (RMI).

Em razão da sucumbência, o INSS foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo previsto em lei.

Em suas razões recursais, o INSS sustenta, em síntese:

a) a ausência de interesse de agir, diante da inexistência de prévio requerimento administrativo específico de revisão, bem como em razão da juntada de documentação inédita apenas em juízo;

b) a impossibilidade de a sentença trabalhista produzir efeitos na esfera previdenciária, por não ter havido participação do INSS na demanda laboral;

c) a inexistência de início de prova material idônea acerca das remunerações alegadas, sendo insuficiente a sentença trabalhista desacompanhada de documentos contemporâneos;

d) a impossibilidade de retificação do CNIS sem documentos comprobatórios das remunerações, nos termos do art. 29-A da Lei 8.213/91 e dos arts. 19 e 19-B do Decreto 3.048/99;

e) a irrelevância das diferenças salariais reconhecidas, por se referirem a período anterior a julho de 1994, não integrando o PBC aplicável ao benefício concedido sob a égide da Lei 9.876/1999;

f) a ocorrência da prescrição quinquenal;

g) a necessidade de aplicação do INPC como índice de correção monetária;

h) subsidiariamente, a fixação dos honorários conforme a Súmula 111 do STJ.

Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

O autor apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte consiste em verificar a possibilidade de revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora, mediante a inclusão, no Período Básico de Cálculo (PBC), das diferenças salariais reconhecidas na Reclamação Trabalhista no 0204700-25.1989.5.02.0039, ajuizada em face do SERPRO e encerrada por acordo homologado judicialmente após sentença de mérito e regular instrução probatória.

Da ausência de interesse recursal quanto à prescrição e à limitação dos honorários nos termos da Súmula 111 do STJ

O INSS requer o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Contudo, verifica-se que a sentença já acolheu expressamente a tese defensiva, determinando a incidência da prescrição quinquenal. Assim, inexistindo sucumbência quanto ao ponto, falta à Autarquia interesse recursal, razão pela qual não conheço do recurso nessa parte.

No que se refere ao pedido subsidiário para que os honorários advocatícios observem a limitação prevista na Súmula 111 do STJ, igualmente não há interesse recursal, pois a sentença já aplicou expressamente tal entendimento. Também nesse aspecto não há sucumbência.

No mais, o recurso deve ser conhecido, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Do interesse de agir e do prévio requerimento administrativo

Ainda que não tenha sido formulado requerimento administrativo específico de revisão, o INSS apresentou resistência direta ao mérito da pretensão, tanto em contestação quanto em sede recursal. Tal circunstância caracteriza a pretensão resistida e supre a exigência de prévio requerimento administrativo, conforme orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 631.240/MG (Tema 350).

Além disso, em ações revisionais fundadas em diferenças salariais reconhecidas judicialmente na Justiça do Trabalho, relativas aos autos no 0204700-25.1989.5.02.0039, é notório o posicionamento administrativo reiterado da Autarquia no sentido do indeferimento, tornando o requerimento prévio ato meramente formal e incapaz de evitar a judicialização da controvérsia.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Da repercussão previdenciária das diferenças salariais decorrentes de desvio de função

É incontroverso que a sentença trabalhista paradigma reconheceu o desvio de função e condenou o empregador ao pagamento das correspondentes diferenças salariais.

Tais diferenças possuem natureza eminentemente remuneratória, integrando o patrimônio jurídico do trabalhador e constituindo base de cálculo das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 28, I, da Lei no 8.212/91.

Restou reconhecido que o salário pago à época foi inferior ao devido, o que impõe o cômputo dessas diferenças nos salários de contribuição que compõem o PBC. Uma vez reconhecido o direito às parcelas salariais, surge o dever de retificação dos salários de contribuição para fins de apuração do salário de benefício.

A eventual ausência de recolhimento das contribuições pelo empregador não pode prejudicar o segurado, pois a responsabilidade pela arrecadação e fiscalização incumbe exclusivamente à Autarquia Previdenciária, conforme art. 30, I, “a”, da Lei no 8.212/91, inclusive no que se refere às contribuições apuradas nos autos da reclamação trabalhista.

Da alegada irrelevância por se tratar de período anterior a 07/1994

O INSS sustenta que as diferenças reconhecidas referem-se ao período de outubro de 1986 a outubro de 1992, sendo irrelevantes para benefício concedido em 25/04/2017, sob a égide da Lei no 9.876/1999, cujo PBC abrange apenas competências posteriores a julho de 1994.

Todavia, tal alegação não se sustenta. O título trabalhista não se limitou ao reconhecimento de parcelas pretéritas. A 1a Turma do TRT da 2a Região, ao julgar agravo de petição, determinou a liquidação das verbas vencidas e vincendas, afastando o Decreto no 3.711/2000 como óbice à continuidade do pagamento.

Determinou-se, ainda, a implementação das diferenças em folha de pagamento, sob pena de multa diária, bem como a apuração e liquidação das contribuições previdenciárias nos próprios autos trabalhistas.

A previsão de verbas vincendas e a inclusão das diferenças na folha salarial futura demonstram que os efeitos remuneratórios se projetaram para além de 1994, alcançando período posterior à instituição do Plano Real.

Assim, o padrão remuneratório decorrente do desvio de função não se restringiu ao intervalo de 1986 a 1992, mas repercutiu em períodos subsequentes, tornando insustentável a tese de ausência de impacto no PBC.

Diante de título judicial que reconhece direito de natureza permanente, com efeitos projetados para competências futuras, cabe à liquidação identificar as competências posteriores a julho de 1994 afetadas, promovendo os ajustes nos salários de contribuição, observados os tetos legais.

Registre-se que os autos trabalhistas evidenciam ampla participação da Administração Pública Federal, inclusive com a União figurando como parte e assistente processual do SERPRO, além de interpor recursos perante o TRT e o TST, o que reforça a legitimidade do reconhecimento das diferenças.

Portanto, não procede a alegação de irrelevância temporal, pois o título judicial produz efeitos que alcançam o período contributivo posterior a julho de 1994, incidindo no PBC previsto na Lei no 9.876/1999. A definição precisa das competências e a aplicação dos limites legais constituem matéria própria da fase de liquidação.

Da inaplicabilidade do entendimento sobre acordos trabalhistas

É pacífica a orientação de que a simples homologação de acordo trabalhista, sem instrução probatória, não vincula o INSS para fins previdenciários.

Contudo, tal entendimento não se aplica indistintamente. No caso concreto, o acordo judicial não foi a origem do direito material, mas apenas a etapa final de definição do valor devido, após julgamento de mérito.

Da existência de coisa julgada material e instrução probatória

As diferenças salariais decorrem de sentença de mérito proferida após regular instrução probatória, com produção de prova documental e testemunhal. O processo percorreu todas as instâncias da Justiça do Trabalho, inclusive o Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal.

A sentença trabalhista, proferida em 15/10/1992, examinou detidamente as atividades exercidas e o Plano de Cargos e Salários do SERPRO, reconhecendo o desvio de função com base em análise técnica e documental, não se apoiando exclusivamente em prova oral.

Afasta-se, portanto, a aplicação de entendimento que veda revisão previdenciária fundada apenas em prova testemunhal ou em acordo desprovido de lastro probatório.

O acordo homologado limitou-se à fixação do quantum debeatur na fase executiva, após o trânsito em julgado, inexistindo indícios de conluio ou ausência de suporte fático.

A jurisprudência do STJ admite a consideração de decisão trabalhista com instrução probatória para fins previdenciários, ainda que o INSS não tenha participado formalmente da lide, não podendo o segurado ser prejudicado por conduta do empregador.

Da participação da União e da unicidade da Administração Pública

Destaca-se a atuação da União Federal na reclamação trabalhista, como assistente do SERPRO, com anuência expressa ao acordo celebrado.

À luz da boa-fé objetiva e da unicidade da Administração Pública, não se mostra coerente que a União reconheça e se proponha a quitar diferenças salariais e, posteriormente, por intermédio de outro ente da Administração, desconsidere os efeitos desse reconhecimento para fins previdenciários, inexistindo prova de fraude ou simulação.

O acordo homologado previu a natureza remuneratória das parcelas e a incidência das contribuições previdenciárias, afastando alegação de prejuízo ao equilíbrio financeiro do sistema.

Da decisão do STF na Reclamação no 89.527

A decisão do Supremo Tribunal Federal na Reclamação no 89.527 reconheceu que o SERPRO se submete ao regime constitucional de precatórios, equiparando-o à Fazenda Pública para fins de direito público.

Tal entendimento reforça a ideia de atuação estatal una e impede comportamentos contraditórios do Estado em relação a fatos jurídicos reconhecidos judicialmente.

Se o SERPRO é equiparado à Fazenda Pública para fins do art. 100 da Constituição, não é razoável que seus atos judicialmente reconhecidos sejam ignorados pelo próprio Estado para fins previdenciários, na ausência de irregularidades.

Dos efeitos financeiros e consectários

O reconhecimento judicial de verbas salariais possui natureza declaratória e produz efeitos retroativos.

Correta, portanto, a fixação dos efeitos financeiros da revisão desde a data do requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal.

Quanto à atualização monetária e aos juros, os valores em atraso devem ser apurados conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação, que contempla as alterações legislativas e jurisprudenciais supervenientes.

Fica, assim, prejudicada a análise isolada do INPC ou de eventual índice substitutivo, cabendo ao juízo da execução definir os critérios aplicáveis à luz da norma vigente.

Conclusão

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação interposta pelo INSS e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

De ofício, determino a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na data da liquidação do julgado, mantendo-se, no mais, a sentença.

Consideram-se prequestionados, para fins de recursos especial e extraordinário, todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, bem como aqueles pertinentes à matéria analisada, sendo desnecessária a menção individualizada a cada um deles, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DESVIO DE FUNÇÃO. REPERCUSSÃO NO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. TÍTULO JUDICIAL COM EFEITOS CONTINUADOS. COISA JULGADA MATERIAL. PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, para determinar a retificação dos salários de contribuição integrantes do Período Básico de Cálculo (PBC), mediante a inclusão das diferenças salariais reconhecidas na Reclamação Trabalhista no 0204700-25.1989.5.02.0039, com a consequente revisão da Renda Mensal Inicial (RMI), observada a prescrição quinquenal e a limitação dos honorários nos termos da Súmula 111/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir diante da ausência de prévio requerimento administrativo específico; (ii) estabelecer se a sentença trabalhista, ainda que o INSS não tenha integrado a lide, pode produzir efeitos para fins previdenciários; (iii) determinar se as diferenças salariais reconhecidas, inclusive com projeção para competências posteriores a julho de 1994, repercutem no PBC do benefício concedido sob a égide da Lei no 9.876/1999; e (iv) definir os critérios de atualização monetária e consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O INSS carece de interesse recursal quanto à prescrição quinquenal e à limitação dos honorários nos termos da Súmula 111/STJ, pois a sentença já acolheu tais teses, inexistindo sucumbência.

A ausência de prévio requerimento administrativo específico não impede o exame do mérito, pois a Autarquia apresentou resistência à pretensão, configurando pretensão resistida, nos termos do RE no 631.240/MG (Tema 350/STF).

As diferenças salariais reconhecidas por sentença trabalhista possuem natureza remuneratória e integram o salário de contribuição, nos termos do art. 28, I, da Lei no 8.212/91, impondo a retificação do PBC.

A falta de recolhimento das contribuições pelo empregador não pode prejudicar o segurado, pois a responsabilidade pela arrecadação e fiscalização incumbe ao INSS, conforme art. 30, I, “a”, da Lei no 8.212/91.

O título trabalhista reconheceu o desvio de função por sentença de mérito precedida de ampla instrução probatória, com produção de prova documental e testemunhal, tendo o acordo homologado se limitado à definição do quantum na fase executiva, o que afasta a aplicação do entendimento restritivo relativo a acordos desprovidos de lastro probatório.

A decisão trabalhista determinou a liquidação de verbas vencidas e vincendas e a implementação das diferenças em folha de pagamento, evidenciando efeitos remuneratórios continuados que alcançam competências posteriores a julho de 1994, com potencial repercussão no PBC regido pela Lei no 9.876/1999.

A participação da União Federal na reclamação trabalhista, como assistente do SERPRO, e a submissão da empresa ao regime de precatórios, conforme reconhecido pelo STF na RCL no 89.527, reforçam a legitimidade do título judicial e afastam alegação de incoerência ou fraude.

O reconhecimento judicial de verbas salariais produz efeitos ex tunc, sendo devida a revisão desde o requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal.

Os critérios de atualização monetária e juros devem observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação, cabendo ao juízo da execução aplicar os índices legais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prévio requerimento administrativo específico não impede o exame de pedido revisional quando caracterizada a pretensão resistida, nos termos do Tema 350/STF.

Diferenças salariais reconhecidas em reclamação trabalhista com sentença de mérito e instrução probatória repercutem no cálculo do benefício previdenciário, ainda que o INSS não tenha integrado a lide.

O reconhecimento judicial de desvio de função com determinação de pagamento de verbas vencidas e vincendas projeta efeitos remuneratórios para competências posteriores a julho de 1994, permitindo a revisão do PBC regido pela Lei no 9.876/1999.

A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias é do empregador e sua ausência não pode prejudicar o segurado.

A atualização dos atrasados deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; Lei no 8.212/91, arts. 28, I, e 30, I, “a”; Lei no 8.213/91, art. 29-A; Lei no 9.876/1999; Decreto no 3.048/99, arts. 19 e 19-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 631.240/MG (Tema 350); STF, RCL no 89.527; Súmula 111/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, e, de ofício, determinou a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na data da liquidação do julgado, mantendo, no mais, a sentença, sendo que o Desembargador Federal Toru Yamamoto acompanhou o voto do Relator, pela conclusão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão